Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende desconstituir a sentença, com o subsequente retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção da prova testemunhal indicada pelo autor.

2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.

3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.

4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade

5. No caso, o Juízo singular não analisou o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo apelante, que pretende se desincumbir de seu ônus probatório de acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. 5.1. Assim, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pelo recorrente para a comprovação de fatos controvertidos, ficou caracterizado o cerceamento de defesa aludido.

6. Preliminar acolhida.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.